Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida a qual deferiu o pedido para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o Distrito Federal obrigado a provar que o atendimento prestado ao falecido pai do agravado foi adequado e que óbito não decorreu de falha na prestação do serviço.
2. Considerando que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como que o agravante dispõe de toda a documentação relacionada ao ato, constata-se que terá mais facilidade em comprovar a regularidade na prestação dos serviços médicos.
3. O ônus da prova deve recair sobre o agravante, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, devendo demonstrar que todo o serviço prestado ao pai do agravado ocorreu de forma correta, mormente diante da nítida hipossuficiência do autor em produzir as provas do alegado erro médico.
4. Agravo de Instrumento desprovido.